Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0705609-82.2022.8.07.0000 PACIENTE: PRISCILA APARECIDA DA CONCEICAO IMPETRANTE: GABRIELA RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PRISCILA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, narra a impetrante que a paciente foi condenada em 2020 à pena de seis anos em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples. O crime foi cometido em 2003, quando a paciente contava apenas 20 anos de idade. Durante todo esse período, compareceu a todos os atos processuais, aguardando o julgamento em liberdade e sem possuir qualquer outra anotação criminal. Possui ocupação lícita, conforme carteira de trabalho anexa, é mãe de dois menores, uma menina com 16 anos e um menino com 7 anos, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento de seus filhos, pois os pais das crianças estão em local desconhecido. Conseguiu financiar um imóvel por meio de programas governamentais, para viver com seus filhos. Contudo, o juiz da execução expediu mandado de prisão em desfavor da paciente, sem manutenção da prisão domiciliar. A paciente se apresentou às autoridades de Valparaíso/GO. Sustenta o cabimento da presente impetração, diante do manifesto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, que, diante das circunstâncias do caso concreto, possui direito à prisão domiciliar. Colaciona precedentes. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja a paciente colocada imediatamente em prisão domiciliar. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, não estando acessíveis, neste momento, os autos principais, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca do cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há nem mesmo a informação concreta de que o pleito de prisão domiciliar tenha sido formulado e indeferido pelo Juízo. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator